Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729850-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR WAGNER MADEIRA COELHO DE ALENCAR, MARIA ALESSANDRA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: PRJ CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se os agravantes/embargantes para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de ofensa à dialeticidade recursal trazida na contraminuta ao agravo interno (ID 51821995). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora